Tribunal: STF
Processo: RHC 201234
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO RÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Welder Jose Correa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.3.2021, negado provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus n. 638.444-MG, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de três anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e seis dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 155 e no caput do art. 180 do Código Penal (furto e receptação), tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 44-53, e-doc. 1).
    3. Em 10.11.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.557014-6/000/MG, impetrado em favor do recorrente, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus (fls. 8-10, e-doc. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS - FURTO E RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA - REVISÃO DA PRISÃO HÁ MENOS DE 90 (NOVENTA) DIAS - OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. - Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública. - Se as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. - Revisada a prisão preventiva do paciente, há menos de 90 (noventa) dias, não há que se falar em inobservância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 1).
    4. Contra essa decisão foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 638.444–MG, Relatora a Ministra Laurita Vaz, denegado monocraticamente em 12.2.2021.
    5. Em 2.3.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E PASSAGENS POLICIAIS, INCLUSIVE POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ART. 282, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, o Agravante nem sequer se reportou ao fundamento da decisão agravada, deixando de demonstrar o desacerto do decidido monocraticamente, com elementos de fato e razões de direito, na medida da decisão ora impugnada e, assim, impõe-se o não conhecimento do recurso.
    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018)’ (AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).
    3. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, nos casos em que a decisão monocrática afasta a alegação com base na jurisprudência firmada desta Corte, deve a parte, no agravo regimental, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada para demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo, que cada um daqueles precedentes que embasaram a decisão não possuem pertinência com o caso posto em discussão.
    4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 167, e-doc. 1).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a prisão decretada, aos olhos da defesa ausente de fundamentações válidas, fundamentando basicamente sua decisão na pretensão de se resguardar a ordem pública, porém, não menciona de forma concreta como essa ordem será afetada pelo Paciente. Tendo em vista esta decisão que basicamente tem como fundamentação a ordem pública, esta deve ser revista pelo Egrégio Tribunal” (fl. 147, e-doc. 1).
    Sustenta que “não apresenta e não ocasionará nenhum risco para a ordem pública, cabendo ressaltar que é no seio da família, núcleo social de suma importância para a redução da criminalidade, que o Requerente pretende se estabelecer e dar continuidade ao labor diário, razão pela qual não se pode cometer a injustiça de presumir uma periculosidade inexistente e que resta afastada diante dos documentos juntados aos autos” (fl. 154, e-doc. 1).
    Argumenta “não pretende(r) e de nenhuma forma perturbará ou dificultará a busca da verdade real e o desenvolvimento da marcha processual. Estará voltado tão-somente a defender-se da acusação que contra si foi imputada, estando certo de que com a continuidade do labor diário chegará ao termo do processo com a consciência de ter feito jus à confiança do Estado-juiz e da sociedade” (fls. 154-155, e-doc. 1).
    Acrescenta que “a prisão não deve prosperar sob o argumento de se garantir a aplicação da lei penal, posto que o Requerente possui endereço conhecido na cidade de Areado, bem como emprego fixo e definido” (fl. 155, e-doc. 1).
    Ressalta que “preenche todos os requisitos para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que está preso somente com base em um relatório de investigação, o qual, a defesa não obteve acesso” (fl. 159, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “EM CARÁTER LIMINAR: O deferimento do RELAXAMENTO DE PRISÃO, com fulcro no art. 5º, inc. LXV da Constituição da República Federativa do Brasil, ante a ausência de provas da autoria e materialidade do fato, com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA, na finalidade de responder o processo em liberdade.
    Caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, o deferimento da LIBERDADE PROVISÓRIA COM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA;
    EM DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO: Diante do exposto e pelas razões invocadas, requer a concessão da ordem de habeas corpus, declarando nulas as provas obtidas através da medida cautelar sigilosa n. 0062552-90.2018.8.13.0144 da 1º Vara da Comarca de Carmo do Rio Claro, determinando-se o desentranhamento de todo o conteúdo obtido através das interceptações ante a nulidade A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para garantir o direito de ir e vir do paciente, nos termos dos artigos 5º, incs. LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 7º, item 5 e art. 8º, item 1 do Pacto São José da Costa Rica – Dec. 678/92 c/c artigos 647 e 648, incs. II e IV do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia e determinando-se o RELAXAMENTO DA PRISÃO com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA.
    Subsidiariamente, caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, COM DIRETO DE RECORRER EM LIBERDADE, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA” (fls. 161-162, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o juízo da Vara Única da Comarca de Areado/MG adotou os seguintes fundamentos:
    “Em relação ao fundamento da prisão cautelar, registre-se que a mesma é necessária para garantia da ordem pública. Nesse diapasão, é oportuno registrar que a ordem pública caracteriza-se pela tranquilidade e paz no seio social, abrangendo também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Ao mesmo tempo, certo é que a prisão cautelar com base no resguardo da ordem pública visa evitar que o agente permaneça delinquindo no decorrer da persecução penal, evitando distúrbios e intranquilidade no meio social. (…)
    É oportuno destacar que o risco de reiteração delitiva pode ser demonstrado pela existência de inquéritos policiais e ações penais em curso. (…)
    À vista disso, no caso em testilha, temos que o réu é uma pessoa voltada à vida criminosa, com várias passagens policiais, inclusive uma tentativa de homicídio. Portanto, ostenta personalidade violenta e continua a praticar delitos, o que evidencia sua periculosidade e necessidade da prisão para garantia da ordem pública. (…)
    Ante o exposto, mantenho a prisão em flagrante do conduzido WELDER JOSÉ CORRÊA, convertendo-a em preventiva, já que a custódia do mesmo é necessária para garantia da ordem pública” (fls. 36-41, e-doc. 1).
    Foi negada ao recorrente a possibilidade de recorrer em liberdade nos termos seguintes:
    “O réu deverá continuar preso já que ainda atuais os motivos que ensejaram a sua prisão cautelar (ff. 85-88), vindo a presente condenação somente a confirmar a periculosidade do Acusado, que demonstra ser um criminoso contumaz e, uma vez solto, possui grandes chances de voltar a delinquir-se, não havendo qualquer indicação de que poderia alterar seu padrão de comportamento” (fl. 52, e-doc. 1). 
    9. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao denegar a ordem no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.557014-6/000, assentou:
    “Em que pese o inconformismo da Defesa, verifica-se que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, nos termos do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, com as alterações advindas da Lei nº 13.964/2019 - Lei do Pacote Anticrime.
    Com efeito, salientou o Magistrado a quo a reiteração delitiva do paciente, que ostenta diversos registros policiais, como medida necessária à garantia da ordem pública. No que interessa, a decisão está posta nos seguintes termos:
    ‘...As questões afetas à existência do fato e indícios suficientes de autoria já restaram superadas quando da análise da legalidade do flagrante, sendo que o crime investigado prevê pena privativa de liberdade superior a 04 anos. (...)
    Em relação ao fundamento da prisão cautelar, registre-se que a mesma é necessária para garantia da ordem pública. (...)
    À vista disso, no caso em testilha, temos que o Réu é uma pessoa voltada à vida criminosa, com várias passagens policiais, inclusive uma tentativa de homicídio. Portanto, ostenta personalidade violenta e continua a praticar delitos, o que evidencia sua periculosidade e necessidade da prisão para garantia da ordem pública. (...).’ (Documento de ordem 03).
    Tais fatos indicam maior envolvimento do paciente na criminalidade, indicando a necessidade de sua segregação cautelar.
    Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, insculpidos no artigo 312 do CPP.
    Preenchidos estão, ainda, os requisitos objetivos à manutenção da constrição cautelar, uma vez que os delitos pelos quais o paciente foi condenado, somados, possuem penas mínimas cominadas superiores a 4 (quatro) anos, constando da sentença condenatória, ainda, que o paciente é reincidente em crime doloso, não havendo, portanto, óbice à prisão, no disposto no artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal.
    Outrossim, a meu sentir, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Neste ponto, vale destacar que a aplicação das medidas cautelares restou elidida na decisão guerreada, após a análise feita pelo Juízo primevo, concluindo pela necessidade da imposição da medida extrema” (fl. 9, e-doc. 1).
    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 638.444–MG, ao denegar a ordem monocraticamente, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, concluiu:
    “No caso, o Juízo singular, no que foi acompanhado Tribunal estadual, para justificar a negativa ao direito de recorrer em liberdade, manteve o cárcere cautelar do Paciente, destacando que se trata de ‘criminoso contumaz’ (fl. 52).
    No decreto preventivo, está consignado que ‘o Réu é uma pessoa voltada à vida criminosa, com várias passagens policiais, inclusive uma tentativa de homicídio, [...] o que evidencia sua periculosidade e necessidade da prisão para garantia da ordem pública’ (fl. 37; grifos diversos do original).
    Em verdade, o direito de apelar em liberdade foi negado em decisão suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na contumácia delitiva, demonstrativa da periculosidade do Agente, que, além do fato ensejador da condenação (na qual a pena foi exasperada pelos maus antecedentes e reincidência), possui diversas passagens policiais, inclusive por crime violento (tentativa de homicídio); circunstâncias que justificam o juízo de cautelaridade que produziu efeitos durante toda a instrução e que, após prolação de sentença condenatória, não é lógico afastar.
    Conforme copiosamente proclamado por esta Corte, ‘maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são suficientes para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (HC 542.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    Outrossim, sendo o Paciente reincidente e possuidor de maus antecedentes, fica evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva e, assim, a insuficiência, no caso, de aplicação das medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal” (fls. 103-104, e-doc. 1).
    11. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental por ausência de impugnação específica, mantendo a decisão da Ministra Relatora. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “Neste recurso, o Agravante nem sequer se reportou ao fundamento da decisão agravada (contumácia delitiva como elemento justificador do juízo de cautelaridade que produziu efeitos durante toda a instrução), deixando de demonstrar o desacerto do decidido monocraticamente, com elementos de fato e razões de direito, na medida da decisão ora impugnada.
    Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
    ‘[...] em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018)’ (AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018; sem grifos no original.)
    E mais, a decisão monocrática do habeas corpus denegado está amparada na jurisprudência firmada desta Corte, competindo ao Agravante, portanto, ‘indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada para demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo, que cada um daqueles precedentes que embasaram a decisão não possuem pertinência com o caso posto em discussão’ (AgRg no REsp 1.735.970/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018), disso não se desincumbiu o Agravante” (fl. 171, e-doc. 1).
    12. Na espécie, a decisão de indeferimento do direito do acusado de recorrer em liberdade refere-se ao decreto da prisão preventiva, fundamentado na necessidade de resguardo da ordem pública, pelo risco objetivamente demonstrado de reiteração delitiva, tendo o juízo de origem ressaltado “que o réu é uma pessoa voltada à vida criminosa, com várias passagens policiais, inclusive uma tentativa de homicídio”.
    A instância antecedente apresentou fundamento para a prisão, configurado o risco de reiteração delitiva. Essa constatação fundamentou a manutenção da prisão preventiva. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    13. Quanto aos pleitos de relaxamento da prisão, “com fulcro no art. 5º, inc. LXV da Constituição da República Federativa do Brasil, ante a ausência de provas da autoria e materialidade do fato” e de declaração de nulidade das “provas obtidas através da medida cautelar sigilosa n. 0062552-90.2018.8.13.0144 da 1º Vara da Comarca de Carmo do Rio Claro, determinando-se o desentranhamento de todo o conteúdo obtido através das interceptações ante a nulidade”, o exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois as instâncias ordinárias não foram provocadas para se manifestarem sobre os pedidos de relaxamento da prisão por ausência de provas da autoria e materialidade do fato e de nulidade das provas.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUPOSTA VULNERAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019.
    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 1º, IV, da Lei 8.137/90.
    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.569-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Incompetência. Ausência de comprovação de materialidade e de autoria. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dupla supressão de instâncias.
    1. Quanto à alegação de incompetência da Vara especializada, ‘para se concluir pelo afastamento da motivação de gênero do acusado em sua conduta denunciada, a ponto de afastar a incidência da Lei Maria da Penha na espécie, seria exigível uma necessária incursão na seara probatória dos autos, de toda incompatível com a via eleita’ (trecho do acórdão recorrido).
    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    3. O entendimento do STF é no sentido de que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    4. O pedido de concessão do direito de permanecer em liberdade ou prisão domiciliar, nos termos das disposições da recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça não foi apreciado pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 189.697-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020). 
    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora